Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-76.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-76.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LARISSA DOS SANTOS MEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ERRO MATERIAL DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB contra sentença que reconheceu o direito do autor à retificação da pontuação atribuída em prova de títulos de processo seletivo público, determinando sua reclassificação no certame, bem como impondo à universidade a obrigação de retificar o resultado final do procedimento de heteroidentificação para exclusão de candidatos classificados em primeiro lugar nas respectivas áreas ou componentes curriculares. A apelante sustenta nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário, impossibilidade de controle jurisdicional sobre critérios de banca examinadora e ocorrência de julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão judicial da pontuação atribuída ao candidato em concurso público exige formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais aprovados no certame; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar providência não requerida pelo autor; e (iii) determinar se houve ilegalidade na avaliação dos títulos do candidato apta a justificar o controle jurisdicional sobre ato da banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão voltada à revisão da pontuação individual atribuída ao candidato em concurso público não exige formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais participantes do certame, pois eventual alteração da classificação constitui mero efeito reflexo da decisão judicial e não afeta diretamente direito subjetivo dos demais candidatos.
O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe correlação entre o provimento jurisdicional e os limites objetivos da demanda, vedando ao magistrado conceder tutela diversa ou mais ampla do que a requerida pela parte autora.
A sentença incorre em vício de julgamento extra petita ao determinar a retificação geral do procedimento de heteroidentificação para exclusão de terceiros estranhos à lide, providência não formulada nos pedidos da petição inicial nem em seu aditamento.
O reconhecimento do julgamento extra petita enseja nulidade parcial da sentença, impondo-se apenas o decote do capítulo excedente, sem comprometimento dos demais fundamentos e comandos decisórios regularmente submetidos ao contraditório.
O controle jurisdicional de concursos públicos limita-se à verificação de ilegalidade ou descumprimento das regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise de critérios subjetivos de avaliação, conforme entendimento firmado no Tema 485 do STF.
A banca examinadora incorre em erro material ao desconsiderar certificado de especialização que continha, em seu verso, histórico escolar e comprovação da carga horária mínima exigida pelo edital.
A negativa de pontuação por publicação em periódico indexado revela-se ilegal quando o candidato comprova a indexação do artigo e o edital não estabelece restrição específica quanto ao meio de verificação da indexação acadêmica.
A atribuição da pontuação correspondente aos títulos apresentados não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle de legalidade destinado a assegurar a estrita vinculação da Administração Pública às regras do edital.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 141, 373, I, 492 e 1.007, §1º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015); STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 987.925/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 24.05.2011, DJe 13.06.2011; TJBA, MS nº 8033475-92.2020.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Tribunal Pleno, publ. 16.08.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000173-34.2015.8.05.0231, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 28.07.2025; TJBA, MS nº 8022689-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, publ. 27.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000015-76.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como apelada IGOR EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)